Tribunal: TJDFT
Processo: 0729545-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO CAUTELAR.
1. Ao apenado que descumpre pena restritiva de direito e não foi localizado para justificar a violação, impõe-se, em homenagem aos princípios do contraditório e ampla defesa, garantir-lhe o direito de justificar a ausência em audiência prévia. Em consequência, a reconversão em pena privativa de liberdade deve ser apenas a título provisório e não definitivo. Precedentes.
2. Recurso provido.